Tribunal: TJES
Processo: 5015919-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de refinanciamento de empréstimo consignado, de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por dano moral.
2. O autor afirma que acreditava aderir à proposta de quitação do empréstimo anterior, mas constatou tratar-se de refinanciamento, sem sua autorização. Alega ter tentado devolver o valor creditado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação digital apresentada pelo banco, com envio de
selfie
e assinatura eletrônica, e concluiu inexistir prova de fraude ou vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado; e (ii) saber se o conjunto probatório autoriza reconhecer cobrança indevida, repetição de indébito e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação digital está comprovada por documentação que inclui
selfie
e assinatura eletrônica, elementos admitidos como formas válidas de autenticação.
6. O autor não produziu prova mínima do alegado erro ou induzimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, nem demonstrou verossimilhança para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.
7. A alegação de desconhecimento dos descontos, iniciados em 2022, é inverossímil diante do lapso temporal de seis anos, sem qualquer insurgência anterior.
8. Ausente prova de irregularidade contratual, inexiste fundamento para reconhecimento de nulidade, repetição de indébito ou dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação digital de empréstimo consignado, comprovada por autenticação facial e assinatura eletrônica, é válida na ausência de indícios mínimos de fraude ou erro substancial. 2. Não há repetição de indébito nem dano moral quando o conjunto probatório confirma a regularidade da contratação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015919-15.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de refinanciamento de empréstimo consignado, de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por dano moral.
2. O autor afirma que acreditava aderir à proposta de quitação do empréstimo anterior, mas constatou tratar-se de refinanciamento, sem sua autorização. Alega ter tentado devolver o valor creditado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação digital apresentada pelo banco, com envio de
selfie
e assinatura eletrônica, e concluiu inexistir prova de fraude ou vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado; e (ii) saber se o conjunto probatório autoriza reconhecer cobrança indevida, repetição de indébito e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação digital está comprovada por documentação que inclui
selfie
e assinatura eletrônica, elementos admitidos como formas válidas de autenticação.
6. O autor não produziu prova mínima do alegado erro ou induzimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, nem demonstrou verossimilhança para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.
7. A alegação de desconhecimento dos descontos, iniciados em 2022, é inverossímil diante do lapso temporal de seis anos, sem qualquer insurgência anterior.
8. Ausente prova de irregularidade contratual, inexiste fundamento para reconhecimento de nulidade, repetição de indébito ou dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação digital de empréstimo consignado, comprovada por autenticação facial e assinatura eletrônica, é válida na ausência de indícios mínimos de fraude ou erro substancial. 2. Não há repetição de indébito nem dano moral quando o conjunto probatório confirma a regularidade da contratação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de declaração de nulidade de negócio jurídico
proposta por
SEBASTIÃO RIBEIRO
em face do
ITAÚ UNIBANCO SA
, na qual o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Narra o autor que foi contatado por representantes do banco réu, aos quais lhe foi oferecida a possibilidade de quitação de um empréstimo consignado já existente, mediante revisão de juros e devolução de valores eventualmente pagos a maior. Contudo, para sua surpresa, constatou posteriormente que não se tratava de quitação, mas sim de refinanciamento do empréstimo consignado, cujo prazo passou a se estender até outubro de 2029.

Aduz, ainda, que nunca teve interesse em realizar novo refinanciamento, pois acreditava estar aderindo apenas a uma proposta de quitação. Afirma ter tentado restabelecer a situação anterior, inclusive devolvendo à instituição financeira o valor creditado em sua conta, porém, sem sucesso. Assim, sustenta que os descontos decorrentes do suposto refinanciamento foram realizados sem sua autorização, reiterando que jamais contratou o produto em questão.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
a pretensão inicial (ID 16424008).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16424009), reforçando a tese de que a cobrança é indevida e de que possui direito ao cancelamento do contrato, à restituição do indébito, bem como à indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 16424014, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, o autor alegou ter sido surpreendido por descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de refinanciamento de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. Sustentou ter sido induzido em erro após contato de pessoa que se identificou como representante do banco, ofertando suposta quitação do empréstimo anterior, com revisão de juros e devolução de valores. Declarou que acreditou estar realizando apenas quitação, sem intenção de refinanciar, e que tentou retornar ao status quo ante devolvendo o valor creditado, sem sucesso.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso em exame, embora o autor sustente ter sido vítima de erro substancial, afirmando que foi induzido a acreditar que realizava mera quitação do empréstimo já existente — e não um refinanciamento — e reiterando que jamais anuiu à formalização de nova dívida, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório.

A narrativa apresentada, ainda que plausível em tese, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, que apontam em sentido contrário.

Com efeito, o recorrente afirma, ainda, que o banco não apresentou gravação da ligação telefônica que teria gerado o alegado engano. No entanto, o ônus de comprovar o vício de consentimento alegado lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, I, do CPC e 6º, VIII, do CDC, especialmente quando já havia documentação suficiente demonstrando a regularidade formal da contratação.

A mera alegação de equívoco, desacompanhada de qualquer elemento indiciário mínimo , tais como boletim de ocorrência, registro de contestação junto ao banco, impugnação técnica da fotografia utilizada na biometria, ou qualquer documento que revele induzimento doloso — não tem o condão de afastar a presunção de autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, diante da inexistência de prova minimamente capaz de infirmar a contratação digital regularmente comprovada, não há falar em vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 16424008):

Ocorre que, segundo o autor, esse jamais possuiu interesse em realizar o refinanciamento do empréstimo, uma vez que acreditou tratar-se de mera oportunidade de quitação, e que inclusive tentou retornar ao status a quo ante, com a devolução do saldo creditado pela requerida em sua conta, todavia não logrou êxito.

Pois bem. Observa-se que a prova documental apresentada pela requerida inclui a imagem
"selfie"
enviada pelo autor, a qual, em conjunto com a assinatura eletrônica em termo de adesão, confirma que a contratação do empréstimo consignado foi realizada com a sua anuência. Esta modalidade de confirmação de identidade, amplamente aceita e regulamentada, cumpre a finalidade de assegurar a autenticidade da contratação e o consentimento informado.

Diante da autorização fornecida e da ausência de evidências que indiquem fraude ou erro substancial na contratação, verifica-se que os descontos realizados pela instituição financeira sobre o benefício do autor encontram-se devidamente respaldados. O envio da
"selfie"
configura uma das formas válidas de confirmação de contratação, não havendo prova de que a parte autora foi induzida a erro ou coagida a realizar o contrato.

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2022, sendo inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o autor, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5015919-15.2024.8.08.0030

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
Voto divergente para dar parcial provimento ao recurso inominado. Consumidor idoso induzido a erro substancial por prepostos de instituição financeira sob falsa promessa de quitação de empréstimo anterior. Configuração de vício de consentimento que contamina a validade da contratação eletrônica, independentemente da formalização por biometria facial. Constatado erro material no voto condutor quanto ao lapso temporal da insurgência, fixado erroneamente em seis anos quando transcorridos apenas dois anos. Declaração de inexigibilidade do refinanciamento com determinação de repetição simples do indébito e compensação de valores, rechaçados os danos morais.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL INDUZIDO POR TERCEIROS. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE PARA SANAR O VÍCIO DE VONTADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de refinanciamento, repetição de indébito e danos morais. O autor aduz ter sido induzido em erro por contatos telefônicos que prometiam quitação de empréstimo anterior com juros menores, vindo a descobrir que se tratava de refinanciamento indesejado com dilação de prazo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado vício de consentimento por erro substancial a invalidar o negócio eletrônico de refinanciamento ; e (ii) averiguar o cabimento da repetição simples do indébito e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso exige análise pormenorizada da real manifestação volitiva. A existência de formalidades digitais como assinatura eletrônica e "selfie" não elide o vício de consentimento quando demonstrado o induzimento doloso a erro substancial quanto à natureza do negócio.

4. Constata-se equívoco material no voto da Relatora ao consignar decurso de seis anos sem reclamação, eis que os descontos iniciaram em 2022 e a lide foi proposta em 2024 (dois anos), circunstância que ampara a verossimilhança da insurgência do hipossuficiente.

5. Declarada a inexigibilidade da avença, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas, autorizada a compensação integral do montante creditado na conta do autor para evitar enriquecimento sem causa.

6. O mero desconto indevido decorrente de falha na prestação do serviço não enseja dano moral
in re ipsa
, ausente demonstração de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade do postulante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O refinanciamento eletrônico de empréstimo consignado é inexigível se comprovado que o consumidor idoso foi induzido a erro substancial quanto ao objeto do contrato, sendo a biometria facial insuscetível de convalidar negócio eivado de vício de vontade. 2. A anulação do contrato impõe a repetição simples do indébito com compensação do crédito recebido, não restando configurado dano moral pelo mero desconto.”

Dispositivos relevantes:
CC, arts. 138, 139, I, 171, II, 182; CDC, arts. 6º, VIII, 39; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante:
TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

VOTO

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e materiais
proposta por
Sebastião Ribeiro
em face de
Itaú Unibanco S.A.
.

O autor narra ter sido contatado por prepostos do banco réu com oferta de quitação e revisão de juros de empréstimo consignado anterior. Aduz que foi induzido em erro, acreditando anuir a uma proposta benéfica de encerramento da dívida pregressa, quando em verdade celebrou refinanciamento eletrônico estendendo o prazo contratual até outubro de 2029. Pugna pela declaração de nulidade do negócio, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou totalmente improcedentes as pretensões autorais, sob o fundamento de que a contratação digital com biometria facial ("selfie") restou regular. A eminente Relatora apresentou voto propondo o conhecimento e o desprovimento do recurso inominado.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se resta caracterizado vício de consentimento por erro substancial apto a inquinar de nulidade o contrato de refinanciamento formalizado por meio eletrônico; (ii) se é devida a devolução simples dos valores descontados em desfavor do consumidor; e (iii) se restou configurado dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais pendentes, passo ao exame do mérito recursal.

Conheço do presente recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

No mérito, peço vênia para abrir divergência em relação ao voto apresentado pela ilustre Relatora.

Com efeito, a hipótese vertente demanda a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente hipersuficiência técnica e informacional da instituição bancária em face do consumidor idoso e hipervulnerável.

Compulsando detidamente o caderno processual, exsurge manifesto que a manifestação volitiva do recorrente restou maculada por erro substancial quanto à natureza jurídica e ao objeto do negócio celebrado (art. 139, I, do Código Civil). O autor trouxe alegações verossímeis de que fora contatado telefonicamente com o intuito exclusivo de liquidar e amortizar juros de operação anterior, sendo induzido a erro por prepostos que mascararam o refinanciamento sob a roupagem de mera quitação.

A despeito de o banco réu apresentar termos assinados eletronicamente e acompanhados de biometria facial ("selfie"), tais aparatos tecnológicos resguardam tão somente a integridade formal da operação, sendo insuficientes para atestar a higidez substancial da vontade declarada quando demonstrado o engodo contextual. O consentimento informado constitui pilar inafastável das relações consumeristas, inexistindo nos autos prova de que o idoso compreendia a extensão do alongamento da dívida até 2029.

Ademais, impõe-se retificar relevante erro material constante do voto condutor, o qual asseverou que os descontos vinham ocorrendo por "seis anos" sem insurgência da parte. O exame dos autos revela que as retenções no benefício previdenciário iniciaram-se em 2022 e a lide foi distribuída em 2024, perfazendo o lapso de apenas 2 (dois) anos. Tal período não se mostra desarrazoado para afastar a boa-fé ou a verossimilhança do idoso, que comumente ostenta dificuldades para monitorar minuciosamente os extratos de seu benefício.

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a declaração de inexigibilidade do refinanciamento nº 641115333. Por conseguinte, exsurge o dever de restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da aposentadoria do autor. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, autoriza-se a dedução/compensação integral do valor que foi efetivamente creditado em sua conta corrente por ocasião do malsinado refinanciamento.

No que toca ao pleito indenizatório imaterial, filio-me ao entendimento exarado na origem e no voto da Relatora. O mero desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado decorrente de vício de consentimento enseja aborrecimento e falha na prestação do serviço, mas não consubstancia lesão
in re ipsa
aos direitos da personalidade, inexistindo elementos probatórios que apontem sofrimento excepcional ou humilhação aptos a ensejar reparação pecuniária.

Feitas essas considerações, a parcial reforma da sentença de improcedência é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a respeitável sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do contrato de refinanciamento eletrônico nº 641115333, determinando o restabelecimento das condições originais do empréstimo consignado anterior;

b)
CONDENAR
o banco réu a pagar em favor do autor, a título de repetição simples do indébito, o valor correspondente à soma de todas as parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário em razão do refinanciamento anulado, corrigidas monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, autorizando-se expressamente a compensação/dedução do montante que foi comprovadamente creditado na conta do autor por força da avença ora desconstituída.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, haja vista o provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, arts. 138, 139, I, 171, II, 182, 406, §1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; CDC, arts. 6º, VIII e 42.

Jurisprudência relevante:
TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

Documentos relevantes:
ID 16424008 (Sentença); ID 16424009 (Recurso Inominado); ID 16424014 (Contrarrazões).